Tribunal: TJBA
Processo: 0000073-76.2020.8.05.0059
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000073-76.2020.8.05.0059

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: JACKSON SANTANA DA SILVA

Advogado(s)
:
ALEX BRUNO EXALTACAO CORREIA, WALDEMAR ALVES BATISTA JUNIOR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA. ANIMUS NECANDI. INDÍCIOS QUE CONFRONTADOS COM O CONJUNTO PROBATÓRIO TORNEM PLAUSÍVEL A IMPUTAÇÃO HOMICIDA. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS. CABIMENTO APENAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES OU COMPLETAMENTE DISSOCIADAS DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NO PRESENTE CASO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto por acusado pronunciado pela prática de tentativa de homicídio qualificado (CP, art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II), consistente em disparo de arma de fogo contra a companheira, atingida no tórax esquerdo, após discussão motivada por suposta traição. A defesa requereu: (I) reconhecimento de desistência voluntária (CP, art. 15); (II) desclassificação para lesão corporal pela ausência de
animus necandi
; e (III) afastamento das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (I) definir se a conduta do acusado configura desistência voluntária; (II) estabelecer se há ausência de dolo homicida capaz de afastar a pronúncia por tentativa de homicídio; (III) verificar se as qualificadoras reconhecidas na pronúncia podem ser excluídas nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desistência voluntária exige prova inequívoca de interrupção espontânea da execução, o que não se verifica, pois o acusado evadiu-se após o disparo e foi preso no dia seguinte, não havendo cessação voluntária do
iter criminis
.

A ausência de
animus necandi
não se confirma, pois o disparo atingiu região vital (hemitórax esquerdo), ocasionando perigo de vida atestado por laudo pericial, havendo indícios suficientes de intenção homicida.

No juízo de admissibilidade da pronúncia, aplica-se o princípio do
in dubio pro societate
, bastando indícios de autoria e prova da materialidade, sendo o mérito reservado ao Tribunal do Júri.

As qualificadoras de motivo fútil (discussão motivada por infidelidade) e de recurso que dificultou a defesa (embriaguez da vítima) não são manifestamente improcedentes, razão pela qual devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença.

A competência constitucional do Tribunal do Júri (CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d") impede o afastamento das teses defensivas ou das qualificadoras em sede de pronúncia, salvo quando totalmente descabidas, o que não ocorre no caso.

III. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A desistência voluntária somente se reconhece quando o agente, de forma espontânea e inequívoca, interrompe a execução do delito, o que não se presume.

A presença de disparo em região vital e laudo atestando risco de vida configuram indícios suficientes de animus necandi para pronúncia.

As qualificadoras apenas podem ser afastadas em sede de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou destituídas de suporte probatório.

Compete ao Tribunal do Júri apreciar definitivamente a intenção do agente e a subsistência das qualificadoras.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CP, arts. 14, II; 15; 121, §2º, II e IV; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1392381/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 12.11.2019, DJe 22.11.2019; STJ, AgRg no AREsp 2079023/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), T6, j. 20.02.2024, DJe 23.02.2024; STJ, AgRg no AREsp 2514383/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 20.08.2024, DJe 27.08.2024; STJ, AgRg no HC 894353/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 22.04.2024, DJe 25.04.2024; STJ, AgRg no HC 429228/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 26.02.2019, DJe 12.03.2019; STJ, AgRg no AREsp 2358996/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 17.10.2023, DJe 20.10.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de revisão criminal nº. 0000073-76.2020.8.05.0059, em que figuram como apelante
JACKSON SANTANA DA SILVA
e como apelad
o o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.